Tribunal: TJDFT
Processo: 0756717-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756717-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO O pedido de antecipação da tutela recursal foi examinado e indeferido no plantão judicial (id. 79858975). À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora